Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE E OUTORGA DE ESCRITURA DETERMINADA ANTERIORMENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS OBRIGACIONAIS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser feito por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro.

3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

4. Ainda que o contrato de cessão de direitos tenha sido reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, que determinou a outorga de escritura em favor dos cessionários e imissão na posse do imóvel, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (CPC, art. 506), de modo que seus efeitos não podem ingressar na esfera de atuação jurídica do terceiro que não integrou a relação processual, e, por conseguinte, não pode ser compelido a se submeter aos efeitos da coisa julgada - res inter alios judicata.

5. A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento.

6. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada.

7. Uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, de modo que, conquanto caiba ao cessionário dos direitos do imóvel que teve a titularidade do bem reconhecida por meio de sentença judicial a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel.

8. Apelação conhecida e não provida.